Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719368-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. 5. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. No caso, após pagamento mensal das prestações dos empréstimos, não sobra praticamente nada na conta da consumidora. O saldo negativo é constante. É cabível a limitação dos descontos, conforme determinado na decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora negou a aplicação do quanto decidido pelo STJ no paradigma do Tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos, quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida no Pet 15.657, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012